Tribunal: TJSP
Processo: 2032766-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que entendeu que não houve o descumprimento da ordem judicial consistente na disponibilização do tratamento multidisciplinar em município distinto do qual reside o agravante. Insurgência. Na hipótese de inexistência de rede ou profissionais credenciados para a realização do tratamento prescrito, a operadora do plano de saúde deve

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que entendeu que não houve o descumprimento da ordem judicial consistente na disponibilização do tratamento multidisciplinar em município distinto do qual reside o agravante. Insurgência. Na hipótese de inexistência de rede ou profissionais credenciados para a realização do tratamento prescrito, a operadora do plano de saúde deve realizar o pagamento diretamente à clínica ou prestador de serviço não credenciado, sem intermédio do consumidor. Artigo 4o, § 1o, da Resolução Normativa no 259 da ANS. Decisão reformada. Recurso provido.